Tribunal: TJPA
Processo: 0822517-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822517-03.2022.8.14.0301

APELANTE: ORIVAN GONCALVES PALHETA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº
0822517-03.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ORIVAN GONÇALVES PALHETA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. SUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, reconhecendo a regular constituição em mora e determinando a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a constituição em mora do devedor fiduciante foi devidamente comprovada e (ii) analisar se a ausência da via original do contrato compromete a validade da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que a mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, fixou entendimento vinculante de que, em ações de busca e apreensão, basta o envio da notificação ao endereço informado no contrato para que se configure a constituição em mora, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento.

5.

No caso, restou demonstrado nos autos que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do contrato e recebida por terceira pessoa, o que é suficiente para comprovação da mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.

O banco credor juntou aos autos a via original do contrato, conforme certidão judicial, afastando qualquer alegação de irregularidade na instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da mora, para fins de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário.

2.

A ausência inicial da via original do contrato não compromete a regularidade da ação quando o documento é posteriormente apresentado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1132; STJ, AgInt no REsp nº 1958331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04/09/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0822517-03.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ORIVAN GONÇALVES PALHETA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ORIVAN GONÇALVES PALHETA
contra
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a ação de
busca e apreensão
ajuizada pelo banco e consolidou a propriedade e posse do veículo nas mãos da instituição financeira.

O recorrente sustenta, em síntese, que:

·

deve ser concedida a justiça gratuita
, pois
não possui condições financeiras
para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

·

houve ilegalidade na apreensão do veículo
, pois a instituição financeira
não apresentou a via original do contrato de alienação fiduciária
, o que inviabilizaria a ação de busca e apreensão.

·

não há constituição válida em mora
, pois o banco não demonstrou o envio correto de notificação extrajudicial para comprovar o inadimplemento do contrato, contrariando o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

·

a ação deveria ser julgada
improcedente
, pois a ausência da via original do contrato de cédula bancária compromete a legitimidade do pedido do banco.

Diante disso, o apelante requer:

·

a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, para isentá-lo das custas processuais.

·

a restituição imediata do veículo
até o julgamento final do recurso.

·

a revogação da decisão de primeiro grau
, declarando a
improcedência da ação de busca e apreensão
, tendo em vista a ausência da via original do contrato.

·

a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais
no importe de
20% do valor da causa
.

Contrarrazões (PJe Id nº 17.136.052).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta do plenário virtual da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0822517-03.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ORIVAN GONÇALVES PALHETA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preliminarmente, mantenho os benefícios decorrentes do conhecimento ao direito da justiça gratuita já haviam sido implementados pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA e, em juízo de admissibilidade, reconheço a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, imprescindíveis à interposição do recurso.

O Decreto-Lei n. 911/1969 disciplina as consequências do inadimplemento contratual por parte do devedor fiduciante, nos seguintes termos:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Convém ressaltar que, a teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei em questão, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, são indispensáveis, para propositura da Ação de Busca e Apreensão: (i) o instrumento do contrato de alienação fiduciária e (ii) a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

No caso em análise, revela-se inconteste que o banco recorrido demonstrou haver celebrado com o apelante cédula de crédito bancário, tendo como objeto a aquisição do veículo descrito na peça vestibular, com cláusula de garantia mediante alienação fiduciária (PJe Id nº 17.135.953).

No ponto, importa consignar que a despeito de ter sido ajuizada a ação com cópia da aludida cartula, o recorrido, após ser intimado, juntou a via

original do pacto, conforme certidão (PJe Id nº 17.136.034):
“CERTIFICO que em 10/01/2023 foi entregue nesta UPJ, o original do contrato determinado na decisão ID 75971923 Certifico ainda que o aludido documento se encontra acautelado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé”
, dessa forma, não há como se falar em julgamento improcedente da ação em razão da ausência da via original do contrato
.

Da mesma forma, melhor sorte não assiste ao recorrente quando sustenta a não constituição da mora. Explico.

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos representativos da controvérsia estabelecendo a seguinte tese com efeito repetitivo:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso, contata-se que a apelante instruiu o processo de origem com aviso de recebimento encaminhado ao endereço informado no contrato que confirma que no dia 16 de agosto de 2018 a notificação foi recebida no endereço do contrato por Leidiane Moreira (PJe Id nº 17.135.956 – p. 02). Logo, considera-se efetuada a notificação, conforme decidido pela Corte Superior com efeito vinculante.

Portanto, como a carta foi encaminhada ao endereço do contrato, independentemente de entrega, está constituída a mora, devendo ser cassada a sentença de indeferimento da petição inicial.

Posto isto,
conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Tendo em vista o quanto disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, os quais devem permanecer suspensos em relação ao recorrente por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme disciplina no § 3º do art. 98 do CPC.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025